Tribunal: STF
Processo: RE 335302
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL.
Desclassificação, pelo
Tribunal a quo, do crime de furto qualificado para o de furto
simples, com aplicação de nova pena, sendo mantido no mais o
julgamento de 1º grau. Não há violação ao art. 93, IX, da CF, quando
 é fixada a pena-base acima do mínimo legal e adota-se, para tanto,
a fundamentação desenvolvida pelo juiz sentenciante acerca das
circunstâncias judiciais.
A substituição da pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos é matéria que não alcança
status constitucional.
RE conhecido e desprovido.